Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DILIGÊNCIA VÁLIDA.
I. Segundo dispõe o § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, retirando-se a opção do protesto existente na redação anterior e dispensada a assinatura do destinatário.
II. É válida a notificação extrajudicial, para fins de constituir em mora o devedor, acerca de obrigações contratuais regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, caso seja remetida para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre o devedor e a instituição financeira credora, ainda que retorne com o aviso de mudança de endereço que o credor alega não lhe haver sido comunicada. Precedente do STJ.
III. Deu-se provimento ao recurso.